Tribunal: TJDFT
Processo: 0009558-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009558-14.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS PAGOS EM DUPLICIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO FISCAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE, SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 436/STJ. DECLARAÇÃO REGULAR QUE CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE EM QUE DESNECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO FISCAL DECLARADO, MAS NÃO PAGO. HIPÓTESE EM QUE INOCORRENTE SITUAÇÃO ENSEJADORA DA APURAÇÃO DO DÉBITO FISCAL POR AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA FORMA PREVISTA PELO ART. 37 § 5o DA LEI DISTRITAL 4.567/2011. AUSÊNCIA. MERO COMUNICADO DE APROPRIAÇÃO FUTURA DE IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR APÓS O LANÇAMENTO DO DÉBITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ART. 31, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 4/94 C/C O § 5o DO ART. 37 DA LEI 4.567/2011. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO SEGURO AO INDICAR NÃO TER O CONTRIBUINTE ADOTADO OS PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS PARA SOLICITAR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NEM PARA RETIFICAR A DECLARAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. São créditos não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica na forma do art. 37, II, “c”, §§ 2o, 4o e 5o da Lei 4.567/2011. 1.1 Conforme o entendimento consolidado em Enunciado 436 do STJ “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.” 1.2 Aferida a declaração de débito do tributo pelo sujeito passivo e a ausência do respectivo recolhimento do tributo, cabível a inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo e da respectiva notificação prévia do devedor. 2. Nos termos do § 5o do art. 37, da Lei 4.567/2011, havendo a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do “caput”, somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante processo administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação. 2.1 Caso concreto em que não instaurado pela executada o prévio e competente processo administrativo com prova inequívoca do “erro” no recolhimento do tributo. 3. A perícia produzida em juízo é clara quanto ao fato de que a apelante não procedeu de forma regular, nos termos previstos no art. 57, § 1o, do Decreto n. 18.955/97, quanto à apropriação do crédito referente ao ICMS pago a maior, pois realizou o procedimento administrativo quando o débito que pretendia compensar já estava inscrito em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente afirma violação aos artigos 156, inciso II, e 165, ambos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o recorrido deveria restituir à recorrente o tributo pago por meio de compensação. Relata que a mencionada compensação teria sido realizada por meio de retificação do Livro Fiscal Eletrônico (LRF) antes da propositura da execução fiscal. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona THAUANI LAFONTE DE AZEVEDO, OAB/SP 365.571 (ID 32647362). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 156, inciso II, e 165, ambos do CTN, uma vez que a turma julgadora decidiu a demanda de acordo com a legislação local (Lei 4.567/2011 e Decreto 18.955/1997), o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada THAUANI LAFONTE DE AZEVEDO, OAB/SP 365.571 (ID 32647362). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027